Tribunal: TJMT
Processo: 1002590-18.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002590-18.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEBERSON RICARDO BEZERRA (APELANTE), JOSE DANIEL DE SOUZA - CPF: 433.050.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 721.518.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ENRIQUE PEDROSO JESUS - CPF: 049.745.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA PORFIRIO DA SILVA JANDIR - CPF: 013.359.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR PAULINO - CPF: 229.591.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/03 C/C ART. 61, I, DO CP) –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO
FALTA DE PROVA DA AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE AGENTES DA LEI PARTICIPANTES DA PRISÃO EM FLAGRANTE -MATERIALIDADE E AUTORIA
DO TRÁFICO
COMPROVADAS –
2.

RECURSO
DESPROVIDO CONFORME
PARECER DA PGJ.

O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado aos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelo flagrante do agente em situação de mercancia de entorpecentes, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Weberson Ricardo Bezerra

interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada nos pelo
M.M. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal de Cuiabá – MT.,
nos autos da Ação Penal n. 1002590-18.2023.8.11.2023.8.11.0042, em que o Apelante foi
condenado
ao cumprimento, em regime
fechado
à pena de
7 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
700 dias-multa
com a unidade do dia-multa fixada em
1/30 do salário-mínimo
vigente à época dos fatos narrados na denúncia, em face de ter sido acusado da autoria de T
ráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/03 c/c art. 61, i, do CP).

Inconformado com sua condenação, o Apelante busca ser
absolvido
por
ausência de prova da autoria delitiva
(Id. 19121684).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d. Promotor de Justiça, são pelo
provimento
do apelo (Id. 191261686);
no entanto,
opina a
PGJ
, em parecer sumariado nos termos abaixo pelo
desprovimento
do recurso (Id. 199745652):

“Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 – Inconformismo da defesa – Almejada absolvição, sob o argumento de inexistência de provas suficientes de autoria – Alegação improcedente – Autoria inconteste – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Sentença condenatória que deve ser mantida – Pelo
desprovimento
do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 17h20min., do dia 19 de janeiro de 2023, na Av. Tenente Cel. Duarte n. 25, Bairro Centro Norte na cidade de Cuiabá-MT,
Weberson Ricasrdo Bezerra
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar trazia consigo com finalidade mercantil 19 pedras de pasta-base de cocaína pesando, ao todo, 9,20g.

Na data dos fatos, a equipe da inteligência da 21ª CIPM recebeu informações que

Weberson
havia recebido entorpecentes e os comercializaria na “Ilha da Banana”, região central de Cuiabá, razão pela qual, se deslocou até o local iniciou monitoramento.

Na oportunidade visualizaram
Weberson
na companhia de usuários comercializando drogas. Em seguida, uma guarnição de apoio foi acionada para auxiliar na abordagem e quando chegaram no local surpreenderam
Weberson
dispensando um objeto em um tapume de zinco.

Realizada busca pessoal, os policiais apreenderam com o investigado 6 pedras de pasta base de cocaína, 1 balança de precisão com resquícios de entorpecente e R$ 62,00 em notas trocadas, encontrando, no local em que o viram dispensar algo mais 13 pedras da mesma substância entorpecente.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória contra a qual o Apelante se insurge buscando ser absolvido
por ausência de prova acerca da autoria delitiva.

A sentença condenatória

não
merece reforma
.

A existência do crime de Tráfico de Drogas está demonstrada, inclusive, com vestígios materiais da infração - materialidade delitiva -, pelo teor do: a) Auto de Prisão em Flagrante (Id.
191261245 – fl. 6);
b) Boletim de Ocorrência (Id.
191261245 – fls. 12/14); c)
Laudo de Constatação (Id.
191261245 –
fls. 26/28
),
além, da prova oral produzida tanto no IP quanto na AP que revelam que o delito aconteceu, tal como descrito na inicial acusatória, em dia, hora e local nela mencionados.

De igual modo, não existem dúvidas acerca da autoria delitiva, pois em que pese
Weberson Ricardo Bezerra
, que na delegacia fez uso do direito ao silencia, tê-la negado em juízo, as provas produzidas sob o crivo do contraditório são contundentes em demonstrar ser ele traficante.

Ao serem ouvidos em juízo os PM’s
Gustavo Henrique Pedroso Jesus
,
José Daniel de Souza
e
Carlos Alexandre da Silva
noticiaram que em monitoramento realizado para comprovar ou não a veracidade de informação noticiando que o Apelante havia recebido entorpecente e o venderia da região central de Cuiabá, ele foi visto repassando drogas a usuários e deles recebendo dinheiro. Disseram, ainda, que no momento da abordagem
Weberson
foi visto dispensando entorpecentes que foram, posteriormente recuperados. Acrescentaram que em revista pessoal encontram com
Weberson
drogas e balança de precisão (Id.191261671).

Dessarte, conquanto a Defesa sustente que não existem a provas aptas a alicerçar a condenação, inegável que os depoimentos acima se prestam para tanto, pois o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que agentes prisionais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Sobre a pertinência desta prova, importante consignar que este Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse contexto, considerando a prova testemunhal supracitada em conjunto com

a forma de acondicionamento da droga apreendida (fracionada em porções aptas à comercialização individual)
, a conclusão que se chega é a de que o Apelante realmente estava traficando drogas ao ser preso.

Não elide essa certeza a alegação judicial do Apelante se declarando dependente químico já que quem usa normalmente trafica em pequenas quantidades e a serviço de traficantes maiores, justamente com o intuito de sustentar seu vício.

Sobre o assunto, o
Enunciado Criminal 3 deste TJMT dispõe que
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico”.

Ante ao exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
nego

provimento
a este

recurso e mantenho a sentença condenatória
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024